Tribunal: TJDFT
Processo: 0714242-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Processual civil. Execução de título extrajudicial. Citação. Penhora de ativos encontrados em contas correntes. Consumação. Alcance da medida expropriatória. Verba salarial. Remuneração percebida. alcance comedido. Impenhorabilidade das verbas de natureza salarial. Salvaguarda legal (CPC, art. 833, IV). Alcance. Compreensão. Interpretação sistemática em ponderação com o objetivo teleológico do processo. Penhora de parte da remuneração da executada sem afetação dos meios necessários à preservação da sua subsistência com dignidade. Legitimidade condicionada. Exegese firmada pela corte superior de justiça na condição de intérprete derradeira da legislação federal infraconstitucional e guardiã da uniformidade da sua aplicação (EREsp 1.582.475/mg). Alcance da penhora. Rendimentos percebidos pela executada em conta corrente. Remuneração de alcance comedido. Comprometimento da subsistência digna da devedora. Demonstração. Constrição. Desconstituição. Necessidade. Agravo parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de execução de título executivo extrajudicial, rejeitara a impugnação à penhora formulada pelas executadas almejando a desconstituição da constrição que alcançara numerários depositados em contas de sua titularidade, resolução empreendida sob o fundamento de que não lograram as devedoras demonstrarem que as quantias indisponibilizadas provinham de créditos de gênese salarial e/ou alimentícia.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia cinge-se à apreensão da viabilidade de manutenção das penhoras incidentes sobre montantes localizados em contas bancárias de titularidade das executadas, ou se evidenciaram que são impenhoráveis, porquanto originários do seu labor.
III. Razões de decidir
3. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
4. Consoante a gênese da proteção dispensada às verbas de natureza salarial com a intangibilidade que lhes é dispensada, excetuadas as situações pontualmente indicadas, visara o legislador preservar a dignidade do devedor, pois não tem a execução o propósito de conduzi-lo à ruína ou a situação indigna, daí a preservação do que aufere à guisa de remuneração, devendo a salvaguarda, contudo, ser interpretada em ponderação com o objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a realização do direito, notadamente o de natureza executiva, pois nele já não há pretensão resistida, mas pretensão não satisfeita, de forma a se obstar que seja distanciada da sua destinação e ser transmudada em fórmula de inviabilização da realização da obrigação e de prestígio da inadimplência (CPC, art. 833, IV e §2o).
5. Ponderados a gênese e a própria destinação da salvaguardada decorrente da intangibilidade conferida às verbas de natureza salarial e o objetivo do processo de natureza executiva, a intangibilidade deve ser preservada somente até o ponto em que se resguarda ao devedor o necessário à preservação da sua dignidade, viabilizando a penhora do sobejante, pois não pode a salvaguarda ser instrumentalizada como forma de ser prestigiada a inadimplência, tornando legítima e viável a penhora de parte do que percebe como forma de ser viabilizada a realização da obrigação que o aflige sem comprometimento da sua subsistência.
6. Reveste-se de lastro a exegese segundo a qual, mediante ponderação da salvaguarda inerente à impenhorabilidade das verbas de natureza salarial com o objetivo teleológico da execução, preservado o suficiente para o devedor realizar suas necessidades materiais com dignidade, o sobejante pode ser expropriado, de molde a ser viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige sem afetar sua subsistência, encontrando essa construção hermenêutica, ademais, ressonância na diretriz traçada pelo legislador processual, pois textualmente estabelecera o regramento segundo o qual, na aplicação do ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (CPC, art. 8o).
7. Segundo a exegese emanada da Corte Superior de Justiça na condição de intérprete derradeira da legislação federal infraconstitucional e guardiã da uniformidade de sua aplicação, a exegese do regramento que assegura intangibilidade às verbas de natureza salarial deve ser ponderado com o objetivo da salvaguarda e o objetivo do processo executivo, tornando viável que, na ponderação dos valores e direitos em conflitos, seja expropriado parte do que aufere o executado renitente à guisa de remuneração, desde que lhe remanesça o suficiente para fomento de suas necessidades materiais sem comprometimento de sua dignidade (STJ, EREsp 1582475/MG).
8. Como exceção à regra da impenhorabilidade, a penhora de parte do que aufere o executado à guisa de remuneração tem sua legitimidade condicionada à certeza de que a contrição não afetará sua subsistência digna, consoante aferido mediante ponderação do que percebe e as regras de experiência comum, equação que, conquanto permeada por variáveis subjetivas, é orientada pelo princípio da razoabilidade, e, assim, aferido que a constrição de parte do que percebe poderá comprometer sua subsistência, resta por desprovida de legitimidade.
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.